Tribunal: TJDFT
Processo: 0009108-43.2007.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2022-09-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) Número do processo: 0009108-43.2007.8.07.0000 EMBARGANTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de Embargos de Declaração opostos pelo SINDICATO DOS SERV. PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF contra decisão de id 36801876, desta Relatoria, que, nos autos da execução proposta pelo ora embargante em face do DISTRITO FEDERAL, homologou os cálculos elaborados pela Contadoria Judicial e determinou a retificação da requisição de Geraldo Rodrigues de Souza. Em suas razões (id 37240931), a parte embargante sustenta que a decisão padece de omissão, que o caso não foi analisado à luz do princípio da isonomia, considerando a declaração de inconstitucionalidade alcançada no julgamento do RE 870947 e da ADI 5348, pelo c. Supremo Tribuna Federal. Registra entendimento firmado por nossa Corte de Justiça, no sentido da possibilidade de relativação da coisa julgada nos casos em que decidida a matéria em sede de recurso repetitivo ou com repercussão geral, bem como o posicionamento do c. Superior Tribunal de Justiça quanto à aplicação imediata em todos os processos de lei nova que altere o regime de correção monetária, incluindo aqueles em que já houve trânsito em julgado. Ao longo da peça recursal a parte embargante colaciona diversos julgados e, por fim, requer sejam os presentes embargos de declaração conhecidos e providos para sanar a omissão, atribuindo-lhes efeitos infringentes para, reformando a decisão, remeter os autos à contadoria judicial para aplicar, a partir de 30/06/2009, o IPCA-E como índice de correção monetária em substituição à TR. Intimado (id 37738123), o DISTRITO FEDERAL apresenta contrarrazões em id 38059389. É o relatório. Decido. Como cediço, os embargos de declaração constituem uma via recursal estreita, cujos limites encontram-se descritos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, não sendo adequados para reforma de decisão, a não ser que restem configuradas as hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou ainda erro material. Conforme relatado, a parte embargante pretende seja sanada a alegada omissão, atribuindo aos embargos de declaração efeitos infringentes, para reformar a decisão e determinar nova remessa dos autos à Contadoria Judicial, no entanto, a questão está preclusa, porque a oportunidade para discutir os cálculos já foi superada. De fato, as partes foram intimadas para se manifestarem sobre os novos cálculos (id 33454862), contudo, mantiveram-se inertes, nos termos das certidões de id 33854857 e id 34251623, de onde se conclui que com eles concordaram. Assim, os cálculos foram homologados na decisão ora embargada, uma vez que foram elaborados a partir dos critérios anteriormente estabelecidos, e com os quais o exequente, ora embargante, expressamente concordou, nos termos da petição de id 30863516. Portanto, não obstante aos argumentos expendidos, não se verifica omissão na decisão que homologou os cálculos – com os quais as partes concordaram – e determinou a retificação do precatório. De tudo que se pode extrair da peça recursal, o recorrente pretende, na verdade, revolver tema para o qual foi regularmente intimado e não se manifestou no momento oportuno, deixando transcorrer o prazo sem qualquer insurgência quanto aos cálculos elaborados pela Contadoria. Contudo, a rediscussão, em momento inadequado, daquilo que já foi debatido e decidido, com nítido caráter modificativo, se mostra inviável nessa sede recursal. Com essas considerações, REJEITO os embargos de declaração. Publique-se. Intime-se. Operada a preclusão, cumpra-se a parte final da decisão de id 36801876. Datada e assinada eletronicamente. Desembargador CRUZ MACEDO Relator